Tribunal: TJDFT
Processo: 0702275-35.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702275-35.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA RITA FREITAS DOS SANTOS AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por ANTONIA RITA FREITAS DOS SANTOS, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária (no 0709052-52.2024.8.07.0006), movida por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. A decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte requerida, nos seguintes termos (ID 208331488): “Nos processos de busca e apreensão regidos pelo DL 911/69 a apresentação e análise da contestação somente ocorrerá após o cumprimento da medida liminar, conforme decisão da 2a Seção do e. STJ no recurso repetitivo Tema 1040. Nada a prover, portanto, acerca do petitório de ID 204809351. A requerida alega ser vítima de golpe do boleto em relação às parcelas 37, 38, e 39. Cabe ressaltar que o procedimento do DL 911/69 não é a via adequada para a análise jurisdicional quanto ao suposto golpe que a requerida alega ser vítima. Além disso, indefiro a gratuidade de justiça vindicada, tendo em vista que o contracheque da requerida juntado ao ID 204809361, indica salário de R$ 10.786,85, não comprovando a hipossuficiência financeira. Anote-se. Intime-se o autor para ciência quanto a petição de ID 204809351 e para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.” (grifos originais) Em suas razões, a agravante pede o total provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada, para conceder o benefício da gratuidade de justiça, com base no artigo 98 e 99 do Código de Processo Civil. Alega, em suma, que, embora não seja suficiente a simples afirmação de hipossuficiência, a declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser contestada apenas se houver elementos demonstrativos de possuir o requerente capacidade financeira para arcar com os custos processuais, não sendo esta a situação dos autos. Aponta ter se pautado o indeferimento do pedido unicamente no seu contracheque, desconsiderando o fato de o seu salário bruto não refletir a real condição financeira da postulante, especialmente diante de despesas essenciais e compromissos financeiros inadiáveis. Ademais, acrescenta ser portadora de doenças, as quais exigem o uso contínuo de medicamentos, gerando um gasto a mais, e que aufere um salário líquido de R$ 5.011,25, valor insuficiente a permitir o pagamento das custas processuais sem comprometer o seu próprio sustento e o de sua família, considerando os custos de vida e as obrigações financeiras mensais. Portanto, a análise concreta da situação financeira da agravante revela que suas despesas mensais fixas comprometem a maior parte de sua renda, inviabilizando sua capacidade de suportar as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família (ID 64167400). É o relatório. Decido. De início, convém ressaltar o disposto no art. 932, III, do CPC, que, na busca pelo processo célere e racional, autoriza o Relator, monocraticamente, a não conhecer de recurso inadmissível. Na hipótese, o agravo de instrumento não pode ser conhecido pois é intempestivo. Da consulta ao feito de origem, verifica-se que a decisão de indeferimento do pedido da agravante foi disponibilizada no Diário de Justiça eletrônico no dia 26/08/2024 (ID 208728133) e publicada no dia 27/08/2024, conforme registro no PJe. Nos termos do art. 231, VII, do Código de Processo Civil, considera-se o dia do começo do prazo “a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico”. Disponibilizada a decisão no Diário de Justiça eletrônico do dia 26/08/2024, considera-se como publicada no primeiro dia útil seguinte, qual seja 27/08/2024, iniciando-se, portanto, a contagem do prazo recursal no dia útil subsequente, ou seja, 28/08/2024. Deste modo, o agravo de instrumento deveria ter sido interposto até o dia 17/09/2024 (terça-feira), em atendimento ao prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis (art. 219 e art. 1.003, § 5o, do CPC), data em que não houve indisponibilidade alguma no sistema PJe de 2o grau, conforme consta no site de monitoramento do TJDFT. Ocorre que o agravo de instrumento foi interposto somente no dia 18/09/2024, quando já expirado, inequivocamente, o prazo recursal (arts. 219, 224, 231, VII, e 1.003, §5o, todos do CPC), estando desta forma intempestivo, motivo pelo qual não deve ser conhecido. Ainda, no mesmo sentido, o art. 4o, §2o, da Lei 11.419/06 (dispõe sobre a informatização do processo judicial) prevê que a publicação no Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de intimação, para qualquer efeito legal. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com base no art. 932, III, do CPC e no art. 87, III, RITJDFT, porquanto manifestamente inadmissível. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 19 de setembro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator